Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-07.2014.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001177-07.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE NOIA DA SILVA - CPF: 406.314.271-04 (APELADO), EDSON VIEIRA NOIA - CPF: 293.255.011-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITARES E CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CUIABÁ PELO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO PELO SUS E DE OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- O mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

2.
“Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento; logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, a impor o indeferimento da segurança. Recurso não conhecido. Sentença retificada”.
(N.U 1000955-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, M.M. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
0001177-07.2014.8.11.0008
impetrado por
MARIA JOSÉ NOIA DA SILVA
em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DENISE que almejava autorização e custeio do tratamento de saúde em curso em favor da parte autora, no Hospital da Santa Casa de Cuiabá/MT, gratuitamente, na forma pública ou particular, durante todo o período necessário.

Irresignado com a sentença, o Município interpôs o recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que não fora apreciado o pedido de expedição de oficio ao hospital da Santa Casa de Cuiabá, para fins de comprovação de como teria se dado o internamento da apelada, se desde o início, particular ou pelo SUS.

Em suas razões recursais, alega que, após a internação pelo SUS, os familiares da Apelada teriam optado pela internação por convênio particular, com direito a apartamento etc, e que quando da impetração do
writ,
a paciente

já se encontrava há 05 (cinco) dias internada pelo convénio particular, de modo que as cirurgias emergenciais já teriam sido realizadas.

Aduz que, as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com diretriz de descentralização, de modo que não há que se falar em responsabilidade solidária dos entes públicos, visto que aos estados cabem os procedimentos de alto e média complexidade e, aos municípios, somente ações básicas e de baixa complexidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente em relação ao Município de Denise, visto que a apelada recebeu todo o atendimento básico necessário no início do tratamento, e quando do agravamento do caso foi transferida para unidade de saúde que pudesse atendê-la, de modo que o ressarcimento das despesas cabe ao estado do Mato Grosso e à União.

Contrarrazões apresentada pela parte Apelada (id. 4727612)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Apelo, ao argumento de que não assiste ao paciente o direito de escolher a unidade hospitalar que deseja ser atendido e, menos ainda, de pleitear o “ressarcimento” por atendimento prestado sob critérios privados; sob pena de, injustamente, imputar o alto custo do tratamento à coletividade e, ainda, violar o princípio da universalidade e isonomia entre usuários.- id. 4975936 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante aventa, preliminarmente, cerceamento de defesa, porque não fora apreciado o pedido de expedição de oficio ao hospital da Santa Casa de Cuiabá, para fins de comprovação de como teria se dado o internamento da apelada, se desde o início, particular ou pelo SUS.

Mas não lhe assiste razão.

Isto porque, a dilação probatória é incabível na ação mandamental, vez que o mandado de segurança tem como pressuposto de cabimento a liquidez e certeza do direito.

A propósito, confira a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A parte Agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial da impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR MS: 33745 DF - DISTRITO FEDERAL 0005861-53.2015.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/03/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-049 14-03-2018)

Ademais, como restou bem observado pelo Ministério Público, é pacífico o entendimento de que “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1090159/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 04/04/2018).

Assim, resta afastada esta preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DENISE em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres, M.M. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho, que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora promova a autorização e custeio do tratamento de saúde em curso em favor da impetrante, no Hospital da Santa Casa de Cuiabá/MT, gratuitamente, na forma pública ou particular, durante todo o período necessário.

O apelante alega que, após a internação pelo SUS, os familiares da Apelada teriam optado pela internação por convénio particular, e que, não é responsável pelo custeio do tratamento, visto que, conforme a sistematização do Sistema de Saúde, só lhe cabe autorizar procedimentos de saúde básica e de baixa complexidade.

Ressalto, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas destas considerações, passo à análise das razões recursais.

A espécie revela que a parte Apelada foi diagnosticada com alta taxa de diabetes, com vermelhidão e inchaço no membro inferior esquerdo, razão a qual, fora encaminhada pelo médico do Município de Denise ao médico com especialidade em cardiologia vascular, ocasião em que foi agendada consulta para 05 (cinco) dias depois.

Consta, que, em razão da piora do quadro antes mesmo da data em que foi marcada a consulta, necessitou ser internada para tratamento e cirurgia de amputação do membro inferior esquerdo, ocasião em que, foi encaminhada pelo médico plantonista do Município ao Hospital Santa Casa de Cuiabá, mas que lá chegando, foi internada na modalidade particular, razão a qual, as despesas devem ser custeadas pela apelante.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de prestação dos serviços de saúde, consistente no custeio de todas as despesas ocorridas, quando a impetrante foi internada de modo particular no hospital Santa Casa de Cuiabá.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, é pacífico o entendimento de que, apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Contudo, no mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

No caso, como não restou devidamente demonstrado nos autos, de forma cristalina e segura que a Impetrante/Apelada, necessitava da internação e nem da cirurgia, ou seja, não consta nos autos, prova pré-constituída, da recusa do impetrado em fornecer o tratamento/cirurgia e nem provas da omissão do ente municipal nesse sentido, requisitos estes, indispensáveis para a concessão da ordem.

Ora, dos documentos acostados à inicial, consta somente um encaminhamento da paciente para o médio cardiovascular (id. 4727493) e um pedido assinado pelo filho da impetrante, EVERSON CARLOS DA SILVA, direcionado ao Secretário de Saúde e Prefeito do Município de Denise, pedindo continuidade do tratamento e autorização para procedimento cirúrgico, e que, para tanto, entrassem em contato com a Santa Casa de Cuiabá (id. 4727492), pelo que, ausente prova cabal do ato coator ou da omissão por parte da autoridade impetrada.

Veja, que o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nesse sentido:

“Na hipótese, a prova documental demonstra que a cirurgia foi prescrita por médico particular (ID 4727493); não há nos autos qualquer prova de que o paciente requereu a devida regulação no Sistema Único de Saúde, para o tratamento que motiva a impetração. Da mesma forma, não há qualquer comprovação da alegada omissão estatal.

Há nos autos, sim, expediente do
Município declarando que “a IMPETRANTE obteve a internação pelo “SUS”, no entanto, no mesmo dia os seus familiares optaram pela internação particular, com direito a apartamento e também todos os ônus decorrentes dessa escolha.
” (ID 4727553) (destaquei)”.

Chama atenção, a propósito, o fato da Impetrante ter pleiteado a ordem liminar para que “seja autorizado e custeado o tratamento em curso da Impetrante na Santa Casa de Cuiabá”(destaquei).

Resta claro, pois, que quando da impetração o tratamento já fora iniciado, pela via particular, vez que ausente qualquer comando administrativo e/ou judicial nesse sentido.

Com a devida vênia, não assiste ao paciente o direito de escolher a unidade hospitalar que deseja ser atendido e, menos ainda, de pleitear o “ressarcimento” por atendimento prestado sob critérios privados; sob pena de, injustamente, imputar o alto custo do tratamento à coletividade e, ainda, violar o princípio da universalidade e isonomia entre usuários”.

Sob esta perspectiva, em melhor análise ao caso, confrontando as alegações da impetrante com as Município de Denise, bem como analisando os fundamentos do parecer da Procuradoria de Justiça e os documentos que instruem o presente
mandamus
, concluo que a impetração não veio acompanhada de prova pré-constituída a embasar o pleito deduzido, não tendo sido evidenciada a existência de ato coator, já que a apelada não trouxe aos autos, elementos de prova que comprovem a negativa do fornecimento do tratamento/procedimento cirúrgico pela rede pública de saúde ou mesmo a sua omissão.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA — ARTIGOS 932, III E 1.010, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — PROVA PRÉ - CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONFIGURAÇÃO. Não é juridicamente possível o conhecimento de recurso de apelação na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento; logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus
, a impor o indeferimento da segurança. Recurso não conhecido. Sentença retificada.

(N.U 1000955-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)

Partindo dessas premissas, ante a ausência de prova pré-constituída, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para o fim de denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020